Tribunal: TJDFT
Processo: 0003684-35.2017.8.07.0011
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESOBEDIÊNCIA. LESÃO CORPORAL CULPOSA NO TRÂNSITO. TRÁFEGO EM VELOCIDADE INCOMPATÍVEL COM A SEGURANÇA VIÁRIA. TESE DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PROVAS SUFICIENTES. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES E DA TESTEMUNHA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMENTRIA. PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO CONFIGURADA. ATENUANTE ARTIGO 65, INCISO III, “C”, DO CÓDIGO PENAL. INVIÁVEL. ALTERAÇÃO DO REGIME E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIÁVEIS. REINCIDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Depoimentos dos policiais militares consoantes com os demais elementos de provas gozam de presunção de idoneidade para o decreto de uma sentença condenatória.
2. No caso, a palavra dos policiais militares, aliada ao depoimento da testemunha, é suficiente à comprovação da autoria do apelante nos crimes descritos na denúncia.
3. Conforme artigo 59 do Código Penal, havendo registros criminais definitivos por fatos anteriores, ficam caracterizados os maus antecedentes, circunstância essa que impede a fixação da pena-base no mínimo legal.
4. O colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, salvo se houver fundamento para a elevação em fração superior.
5. A atenuante da confissão espontânea não incide quando o acusado não admite a autoria delitiva, atribuindo à responsabilidade penal a terceira pessoa, não havendo falar em confissão parcial ou qualificada, tampouco que ela foi empregada para o convencimento do julgador.
6. Inviável o acolhimento do pedido de incidência da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea "c", do Código Penal, quando não demonstrado nos autos que a conduta do réu foi imbuída sob coação, em cumprimento de ordem de autoridade superior ou, ainda, sob a influência de violenta emoção, sendo sua palavra quanto a tal fato isolado nos autos.
7. Diante do “quantum” de pena corporal fixado, da reincidência e dos maus antecedentes do réu, impõe-se a fixação do regime semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2o, “c”, e §3o do Código Penal.
8. Inviável a substituição da pena corporal por restritivas de direitos quando não preenchidos os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal.
9. Recurso parcialmente provido.